Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. A autora pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
3. No presente caso o coeficiente dos juros corresponde a 2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento) ao mês (Id. 48006163, fl. 1). Ao compará-lo com os dados constantes no relatório expedido pelo Banco Central (Id. 48006159, fl. 7) é possível verificar que os coeficientes de juros praticados pela sociedade anônima Banco Pan S/A, à época da celebração do negócio jurídico aludido, era de 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento). 3.1. Nesse contexto observa-se que o coeficiente de juros previstos no aludido contrato (2,61%) é inferior à média praticada pela própria instituição financeira à época da celebração (2,81%). Logo, não está caracterizado o aludido “caráter abusivo” da cláusula aludida.
4. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 4.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 4.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
5. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo.
6. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 6.1. No presente caso observa-se que a recorrente recebe mensalmente a quantia líquida variável de R$ 2.151,76 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), o que é suficiente para o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.